Tribunal: TJSP
Processo: 1048132-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes pelo cessionário – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - Contrato de adesão e faturas do cartão de crédito que comprovam

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes pelo cessionário – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - Contrato de adesão e faturas do cartão de crédito que comprovam a origem do débito negativado - A notificação sobre a cessão não é imprescindível para a eficácia do negócio jurídico, servindo tão somente para invalidar possível pagamento ao cedente primitivo - Cessionário que, caso não tivesse enviado notificação à devedora (parte autora), continuaria sendo titular do crédito - RECURSO DESPROVIDO.